Tribunal: STF
Processo: ARE 1347539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS E APOSENTADORIAS DE SERVIDORES, PASSANDO O IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. No caso, o Impetrante logrou aprovação, na 12ª (décima segunda) classificação, no concurso público para o cargo de Procurador 2ª classe, no qual havia previsão de 7 (sete) vagas, sendo que 3 (três) candidatos melhor classificados desistiram do certame e 1 (um) fora exonerado e 03 (três) cargos vagaram decorrentes de aposentadorias, alcançando a classificação do Impetrante demonstrando direito líquido e certo à nomeação e posse do candidato.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, e, também, logo após expirado o referido prazo, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. SEGURANÇA CONCEDIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Extrai-se dos autos que o concurso público n. 01/2015 foi homologado em 14/08/2015 (v. Movimentação nº 01, Arquivo nº 02), com publicação no Diário Oficial de 14/08/2015, e foi prorrogado por força do aditivo ao TAC firmado entre o MP/GO e a ALEGO até 14/08/2019, verbis: “Cláusula Segunda – A COMPROMISSÁRIA se compromete a prorrogar o prazo de validade do concurso n. 01/2015 pelo período previsto no Edital (mov. 01, arq. 04), razão por que não há falar em intempestividade.



    Pois bem, afastada a preliminar de intempestividade passo ao mérito.



    Na espécie, de pronto, constata-se que houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas do Impetrado acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Procuradores para a Assembleia, mormente diante do pedido de exoneração e desistência dos candidatos, conforme se depreende da relação de nomeações dos aprovados verbis:



    (...)



    Como se sabe, quando há comprovação da existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar a classificação do Impetrante, decorrente das desistências e exoneração de candidatos, bem como de aposentadorias ocorridas, o Impetrante passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital e reforçada no Termo de Ajustamento de conduta verbis: 



    “Cláusula 2ª (…) Parágrafo Primeiro. A COMPROMISSÁRIA, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, se compromete a nomear os candidatos do cadastro de reserva, quando houver desistência de nomeação do candidato antecedente convocado, exoneração, ou, se necessário, para manter a qualidade na prestação do serviço público;”.



    Desse modo, com a publicação do novo edital para o mesmo cargo de Procurador para o qual o Impetrante estava aprovado e aguardando nomeação, sem que tenha havido nomeação prévia do impetrante é circunstância capaz de convolar a mera expectativa de direito à nomeação em direito líquido e certo, razão por que é de ser concedida a ordem.



    (...)



    Por todos os fatos esclarecidos nos autos, a vasta documentação juntada e Jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, demonstram de maneira satisfatória que o Impetrante possui direito à nomeação, direito líquido e certo, visto que após o aumento do número de vagas e o fato de alguns candidatos não terem assumido, encontra-se na 12ª (décima segunda) posição em 15 (décima quinta) vagas."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente